Tribunal: TJBA
Processo: 8080892-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080892-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PEDRO FABIANO SOARES BATISTA e outros Advogado(s): JAMILE GONZAGA MENESES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir prisão preventiva mantida em sentença condenatória, ao argumento de ilegalidade e desnecessidade da custódia, em razão de suposta inidoneidade da fundamentação, excesso de prazo e incompatibilidade com o regime inicial fixado. 2. O paciente foi condenado pela prática de roubo qualificado e lesão corporal leve, à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, tendo a sentença mantido a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória apresenta fundamentação concreta idônea, apta a demonstrar o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, bem como se há incompatibilidade da custódia com o regime inicial fixado e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 4. A sentença condenatória reconheceu de forma definitiva a materialidade e a autoria delitivas, o que evidencia o fumus commissi delicti, sendo inadequada a via do habeas corpus para reexame do conjunto probatório. 5. A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade específica das condutas praticadas por policiais militares em serviço, com violência, grave ameaça e abuso de autoridade, bem como no risco de reiteração delitiva, evidenciando periculum libertatis e necessidade de garantia da ordem pública. 6. A fixação do regime inicial fechado afasta alegação de violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade. 7. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo 8. Ordem denegada ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8080892-65.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente PEDRO FABIANO SOARES BATISTA e como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Auditoria Militar da Comarca de Salvador – BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR